Tribunal: TJBA
Processo: 8136985-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136985-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: DANIELA CORREIA LACERDA

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA RODRIGUES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EM MOMENTO PRÉ CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGAR PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio contra sentença que declarou a rescisão contratual de consórcio por vício de consentimento e falha no dever de informação. 2 - A sentença condenou a Administradora à restituição integral e imediata dos valores pagos pela Apelada e ao pagamento de indenização por danos morais. 3 - A Apelada alegou ter sido induzida a erro pela preposta, que prometeu parcelas reduzidas (R$ 676,81) e valor de crédito divergente (R$ 125.000,00), incompatíveis com sua renda declarada (R$ 2.100,00) e com o contrato efetivamente assinado (R$ 250.000,00 com parcela de R$ 2.923,25).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova do vício de consentimento e da falha de informação justifica a rescisão por culpa da Administradora; (ii) a restituição deve ser imediata e integral, afastando-se o regime de devolução diferida e retenções da Lei do Consórcio ; e (iii) a falha na prestação do serviço e a má-fé geram dano moral indenizável

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço e pelos atos de seus prepostos. 6 - A discrepância entre a renda da consumidora (R$ 2.100,00) e o valor real da parcela (R$ 2.923,25) reforça a tese de indução a erro, em violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva. 7 - Reconhecida a rescisão por culpa exclusiva da Administradora (propaganda enganosa e vício de consentimento), a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, conforme o Art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor. 8 - A regra de devolução diferida e retenções (taxa de administração e cláusula penal) aplica-se apenas aos consorciados desistentes por sua própria culpa, sendo inaplicável quando a rescisão se dá por falha imputável ao fornecedor. 9 - A frustração da legítima expectativa de aquisição de um bem, decorrente da conduta de má-fé da Administradora, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral. 10 - O
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. 11 - Em caso de desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o Art. 85, § 11, do CPC

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI , 14 , 34 , 35, III , 37; Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, § 2º , 22 e 30; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 35/STJ; Rcl nº 16.390/BA/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8136985-84.2021.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e parte(s) Apelada
DANIELA CORREIA LACERDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça